Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Consumidor. Civil. Apelação. Ação de obrigação de fazer e reparação de danos. Conta-corrente. Rescisão unilateral. Bloqueio de valores. Notificação prévia. Inexistência. Falha na prestação do serviço. Dano moral indenizável. Sentença reformada.
Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 29.244,90 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal a analisar se houve falha na prestação do serviço, se é devida a devolução em dobro do indébito e se está caracterizado o dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade, se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
4. Somente se admite a juntada de documento em fase recursal quando se tratar de fato posterior à sentença, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir na fase de conhecimento, não sendo esse o caso dos autos.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que a instituição financeira pode, unilateralmente, encerrar a conta corrente de seu cliente (rescisão do contrato), desde que o tenha previamente notificado.
6. O encerramento de conta bancária sem prévia notificação aliado a bloqueio de valores nela contidos desrespeita os princípios da boa-fé, da transparência e da informação, que regem as relações consumeristas, e configura falha na prestação dos serviços, pelo que deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da prática de ato ilícito.
7. Consoante precedentes deste eg. Tribunal, para aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e devolução na forma de indébito são necessários: a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a violação da boa-fé objetiva, não sendo mais indispensáveis o dolo ou má-fé na cobrança.
8. A restituição simples dos valores bloqueados já foi realizada no curso do processo pelo Réu. Cuida-se, em verdade, de reconhecimento jurídico do pedido, cuja consequência é extinção do processo com exame do mérito.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do Autor provido e recurso do Réu parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42.